Tribunal: TJSP
Processo: 2196995-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Arrematação – Acolhimento de nulidade em razão da ausência de intimação dos devedores da penhora – Desnecessidade de intimação pessoal porque é sabido que contra o revel os prazos correm conforme ao art. 322 do CPC/1973 (art. 346 do CPC/2015) – Regime

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento – Ação de cobrança de despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora de imóvel – Arrematação – Acolhimento de nulidade em razão da ausência de intimação dos devedores da penhora – Desnecessidade de intimação pessoal porque é sabido que contra o revel os prazos correm conforme ao art. 322 do CPC/1973 (art. 346 do CPC/2015) – Regime de casamento que afasta a necessidade de intimação do cônjuge conforme ao art. 842 do CPC/2015 – Possibilidade do prosseguimento da demanda.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelo agravado. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão – De qualquer modo, o executado, ora agravado, sustenta que o bem arrematado se trata de seu único imóvel residencial que, em tese, é impenhorável, além do que a dívida exequenda se trata da unidade referente ao box 505 e não do imóvel penhorado e arrematado, razão pela qual deve ser respeitado o direito de moradia do devedor. Todavia, o que está em julgamento neste agravo é a nulidade, ou não, da intimação arguida na demanda ora discutida. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória proferida. Neste sentido: "Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória agravada" (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito, a princípio, de impenhorabilidade do imóvel residencial do devedor, nulidade da penhora realizada na demanda em razão da penhora diversa do imóvel devedor das despesas condominiais, além da arrematação por preço vil conforme ao art. 903 do CPC/2015, são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.109 - fss
Registro: 2020.0000182585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO CARLOS GIARDINO, é embargado CONDOMINIO
EDIFICIO AGUDOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.109 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Antonio Carlos Giardino
Embargado: Condomínio Edifício Agudos
Interessados: Gldabbud Administração de Próprios e Participações Ltda.;
Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0202145-32.2006.8.26.0100)
Juiz (a):
Marcello do Amaral Perino
VOTO N.o 43.109
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Ação de
cobrança de despesas condominiais
Cumprimento de
sentença Penhora de imóvel Arrematação Acolhimento
de nulidade em razão da ausência de intimação dos
devedores da penhora
Desnecessidade de intimação
pessoal porque é sabido que contra o revel os prazos correm
conforme ao art. 322 do CPC/1973 (art. 346 do CPC/2015)
Regime de casamento que afasta a necessidade de intimação
do cônjuge conforme ao art. 842 do CPC/2015

Possibilidade do prosseguimento da demanda.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelo agravado. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão De qualquer
modo, o executado, ora agravado, sustenta que o bem
arrematado se trata de seu único imóvel residencial que, em
tese, é impenhorável, além do que a dívida exequenda se
trata da unidade referente ao box 505 e não do imóvel
penhorado e arrematado, razão pela qual deve ser respeitado
o direito de moradia do devedor. Todavia, o que está em
julgamento neste agravo é a nulidade, ou não, da intimação
arguida na demanda ora discutida. Não cabe a esta Corte,
em agravo de instrumento, analisar o mérito da demanda
completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória
proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante,
na medida em que, o objeto de análise deste agravo de
instrumento limita-se ao conteúdo da decisão interlocutória
agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo
Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito, a
princípio, de impenhorabilidade do imóvel residencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.109 - fss
3
devedor, nulidade da penhora realizada na demanda em
razão da penhora diversa do imóvel devedor das despesas
condominiais, além da arrematação por preço vil conforme
ao art. 903 do CPC/2015, são questões que não foram objeto
da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las
neste recurso, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
1.169/1.178 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra
as rr. decisões trasladadas a fls. 142/146 e 172 (fls. 1.158/1.195 e 1.162 dos
autos principais), proferidas nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, para afastar a nulidade
de intimação arguida pelos executados e manter a arrematação do bem com
o prosseguimento da demanda de execução, nos termos que constaram do
acórdão. Em embargos de declaração o agravado (executado), ora
embargante, argui, em síntese, que há omissão no acórdão, tendo-se em
conta o direito de moradia; que aplicáveis os arts. 6o e 226, ambos do CF;
que aplicável o estatuto do idoso em razão da idade do devedor, pois não
possui condições de adquirir outro imóvel para fixar residência; que deve
ser mantido o reconhecimento do bem de família; que não é devedor de taxa
condominial e o bem imóvel é diverso de onde não consta a inadimplência
da taxa condominial em discussão; que aplicável o art. 805 do CPC/2015;
necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de
recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.109 - fss
4
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base
em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta
Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no
0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973;
art. 1.022 do CPC/2015). O embargante se insurge contra a conclusão à
qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no
processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a reforma da respeitável decisão e afastar a
nulidade de intimação arguida pelos executados e manter a arrematação do
bem com o prosseguimento da demanda de execução.
O executado, ora agravado, sustenta que o bem
arrematado se trata de seu único imóvel residencial que, em tese, é
impenhorável, além do que a dívida exequenda se trata da unidade referente
ao box 505 e não do imóvel penhorado e arrematado, razão pela qual deve
ser respeitado o direito de moradia do devedor. Todavia, o que está em
julgamento neste agravo é a nulidade, ou não, da intimação arguida na
demanda ora discutida. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento,
analisar o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão
interlocutória proferida. Neste sentido: “Não assiste razão ao embargante, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.109 - fss
5
medida em que, o objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da
decisão interlocutória agravada” (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 -
Paulo Roberto Vasconcelos). Sendo assim, quanto ao pleito, a princípio, de
impenhorabilidade do imóvel residencial do devedor, nulidade da penhora
realizada na demanda em razão da penhora diversa do imóvel devedor das
despesas condominiais, além da arrematação por preço vil conforme ao art.
903 do CPC/2015, são questões que não foram objeto da r. decisão
agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Além disso, a turma julgadora esclareceu que a
“execução há de realizar-se, na medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as
partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015)” (fl.
1.171 destes autos do agravo).
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca o agravado é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
O fato é que o agravado pleiteia a manutenção da
decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada para declarar a
nulidade da intimação na demanda desde a penhora, ou seja, na realidade, o
que pretende o embargante é o reexame da questão já apreciada pela Turma
Julgadora, o que não pode ser buscado por meio dos embargos de
declaração que não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento.
Trata-se, no presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito
do recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos
os dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-88.2019.8.26.0000/50000
Voto n.o 43.109 - fss
6
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão,
não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos
por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte
que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito
Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator:
Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira
Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v.
u.). O inconformismo da parte
quando não presentes omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio
de recurso próprio, que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica